Tribunal: STF
Processo: ARE 1589643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Nas razões recursais, sustenta-se que a preliminar de repercussão geral foi devidamente fundamentada, defendendo, ainda, a inaplicabilidade, no caso concreto, dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (eDOC152). 
É o relatório. Decido.
Sem razão o embargante.
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado que a petição de recurso extraordinário não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do recurso. Nesse sentido:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE NÃO OCORRENTES. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 
2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 
3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1390184 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-11-2022)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 4 de março de 2026.
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente